Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707803-55.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOSE ALVES JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO JOSÉ ALVES JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida em face do BANCO DO BRASIL S.A.: “Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. Intimado a apresentar resposta ao pedido de liquidação, o requerido apresentou contestação de ID. 70600366, o qual foi rejeitada pela decisão de ID. 72617141 (proferida em 18/09/2020) que, na oportunidade, intimou a parte requerida para informar se anui com os cálculos apresentados pelos autores, nos IDs. 71455916, 71455917 e 71455919, e em caso de discordância deveria apresentar de forma especificada onde está o equívoco e, se for o caso, apresentar os seus cálculos. Em caso de inércia ou de impugnação vaga ou imprecisa, advertiu que seriam aceitos e homologados os cálculos dos autores. A parte requerida interpôs dois recursos de Agravo de Instrumento de n. 0744349- 80.2020.8.07.0000 e de n. 0744571-48.2020.8.07.0000, sendo este último rejeitado liminarmente. Com relação ao agravo de n. 0744349-80.2020.8.07.0000 este foi desprovido, com a seguinte ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. I. Não subsiste fundamento para a suspensão de liquidação provisória de sentença lastreada no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF depois da revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário contra ele interposto e da remoção da suspensão ordenada no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, nos termos dos artigos 512, 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. II. Definido no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF que "a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional", não impera o estreitamento territorial estabelecido no artigo 16 da Lei 7.347/1985, cuja inconstitucionalidade foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.101.937/SP. III. A regra de competência disposta no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, projetada para os processos individuais, não se aplica a cumprimento de sentença ou liquidação de sentença lastreado em condenação proferida em ação coletiva. IV. Os artigos 91, 95, 97 e 98, § 2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 21 da Lei 7.347/1985, autorizam que a liquidação da sentença condenatória proferida em ação civil pública e a correspondente execução individual sejam processadas em juízo distinto daquele que proferiu a sentença condenatória. V. O beneficiário pelo decreto condenatório proferido em ação coletiva não está adstrito à observância, para a liquidação de sentença ou para o cumprimento individual de sentença, à competência funcional do juízo de onde emanou o título judicial. VI. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. VII. Presente como devedor solidário no título judicial, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para a liquidação de sentença, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. VIII. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, nos termos do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. IX. À luz do que dispõem os artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil, por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença. X. Adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária de débito correspondente a condenação judicial. XI. A sistemática de juros de mora prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 nao se este a sociedade de economia mista condenada solidariamente. XII. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". XIII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1389747, 07443498020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Houve então a interposição de recurso especial, o qual foi admitido pela Presidência desse Tribunal quanto ao alegado malferimento ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, pugnando para que os juros de mora incidam nos termos do regramento especial válido à Fazenda Pública. Aguarda-se julgamento. Em 09/12/2021, novamente intimada para se manifestar quanto aos cálculos elaborados pelos autores, o requerido requereu a dilação de prazo por 21 dias, conforme petição de ID. 112232116, tendo sido deferido 30 dias de prazo, conforme decisão de ID. 112311721 proferida em 07/01/2022. Ocorre que de forma contumaz o requerido deixou de se atentar ao comando judicial. Decido. A obrigação do requerido de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste, isso porque, exigir que o autor trouxesse à baila tal documentação implicaria em exigir-lhe prova impossível, o que não pode prosperar. Ao reverso, tal prova é fácil de fazer ao banco, vez que mantém sistema de registro interno de documentos, contrato e cédulas. Frise-se que o procedimento em trâmite é, justamente, a fase de liquidação, possibilitada no título executivo, em que será definido o quantum devido pelo banco requerido. O artigo 373 §1o do CPC, no que tange à distribuição do ônus probatório dispõe que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em análise, o requerido foi intimado em mais de uma oportunidade sobre seu ônus de se manifestar sobre os cálculos elaborados pelos autores, bem como apresentar os documentos necessários para a realização dos cálculos por perito, sob pena de serem aceitos os cálculos já realizados pelo autor. Nessa tônica, ante sua inércia e recalcitrância, tenho por aceitos os cálculos apresentados pelos autores, com fundamento no art. 400, II, do CPC: Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: (...) II - a recusa for havida por ilegítima. De outra banda, não se vislumbra má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelos autores, que instruiram com planilha e discriminação dos índices aplicados - vide IDs. 71455916, 71455917 e 71455919 Assim, HOMOLOGO os cálculos de IDs. 71455916, 71455917 e 71455919, resolvendo, assim, a fase de liquidação de sentença, referente as seguintes cédulas: CÁLCULOS DE JOÃO JOSÉ - CÉDULA 89/00287-3: R$37.176,73 CÁLCULOS DE JOSÉ GERALDO - CÉDULA 89/00335-7: R$42.636,27 CÁLCULOS DE ROBERTO RONALDO - CÉDULA 88/00083-4: R$86.797,20 Intime-se a parte credora para promover o requerimento de cumprimento provisório da sentença. Na oportunidade, deverão as partes informarem quanto ao andamento do Recurso Especial interposto em face do AGI de n. 0744349-80.2020.8.07.0000. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. (...) JOÃO JOSÉ ALVES JÚNIOR e OUTROS (ID. 117886854), já devidamente qualificados nos autos, opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID. 90739859, proferida por este Juízo, aduzindo a ocorrência de vício (omissão) no decisum aptos ao manejo do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC, por não ter o juízo condenado o requerido em honorários advocatícios quando resolve a fase de liquidação de sentença. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão aos embargantes. A decisão de ID. 117736993, se limitou a homologar os cálculos elaborados pela parte autora, resolvendo, assim, a fase de liquidação de sentença. In caso, não há previsão legal para arbitramento de honorários advocatícios, conforme se depreende da leitura do art. 85 do CPC, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER PAGA AO ADQUIRENTE DE UNIDADE RESIDENCIAL DECORRENTE DE DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. ÁREA DE LAZER CONSTANTE DA PUBLICIDADE DE VENDA NÃO ENTREGUE. LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MÉTODO APLICADO PELO PERITO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO EXPERT. VALOR ENCONTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIAS PRÓPRIAS DO PROCEDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido em parte. (Acórdão 1322083, 07455406320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Portanto, não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 17 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator